Tribunal: STF
Processo: Rcl 74902
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: Direito administrativo, direito processual civil e outras matérias de direito público. Agravo regimental na reclamação. Desconstituição de coisa julgada formada no âmbito dos juizados especiais. Tema 100 da repercussão geral. Possibilidade. Ato reclamado que não observou a jurisprudência do STF consagrada nos temas 881, 885 e 1177. decisão que deu provimento à reclamação constitucional. ausência de argumentos aptos a desconstituir os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Edson Guerino Guido de Moraes, contra decisão proferida pela Sétima Turma Recursal de Fazenda Pública do Colégio Recursal dos Juizados Especiais de São Paulo. A reclamação foi proposta com a finalidade de preservar a autoridade da decisão proferida por esta Corte no julgamento dos Temas 100, 881, 885 e 1177 da repercussão geral, reputados inaplicáveis ao caso, pelas instâncias de origem, embora o contexto fático-jurídico se adeque à tese firmada nos citados precedentes. 



    2. Julgou-se procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido, com observância da orientação firmada por esta Corte no julgamento dos Temas 100, 881, 885 e 1177 da sistemática da repercussão geral.



    3. Agravo Regimental interposto pela parte beneficiária do ato reclamado.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em examinar a incidência dos Temas 100, 881, 885 e 1177 da repercussão geral à hipóteses dos autos.



    III. Razões de decidir



    5. No agravo regimental, não ficou demonstrado o desacerto da decisão agravada. A parte recorrente não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte.



    6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE-RG 1.338.750 (Tema 1177 da repercussão geral), decidiu pela inconstitucionalidade da Lei Federal 13.954/2019 quanto à definição da alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, por afronta ao art. 22, XXI, da Constituição Federal. 



    7. No caso dos autos, Guerino Guido de Moraes, ora reclamante, ajuizou ação em face de São Paulo Previdência - SPPREV -, objetivando a reapreciação da matéria deduzida nos autos do processo nº 1003013-48.2020.8.26.0047, transitado em julgado em 27.2.2021, ante a superveniente declaração de inconstitucionalidade da Lei Federal nº 13.954/2019 pelo STF no julgamento do Tema 1177.



    8. O Juízo de primeiro grau julgou a nova ação extinta, sem resolução de mérito, tendo em vista a coisa julgada material e o não cabimento de ação rescisória no âmbito dos juizados especiais. Ao apreciar o recurso inominado interposto pelo autor, a Turma Recursal, juízo ora reclamado, reputou inviável a desconstituição da coisa julgada, por entender que a demanda é mera repropositura de ação anterior e não atende às diretrizes fixadas pelo STF para essa finalidade.



    9. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o mérito do Tema 100 da repercussão geral, do qual fiquei redator para o acórdão, assentou, que “ o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória”. 



    10. A autoridade reclamada aplicou de maneira equivocada o Tema 100 da repercussão geral. 



    11. Esse tema assegura a possibilidade de questionamento de decisões transitadas em julgado no âmbito dos Juizados Especiais, quando o Supremo Tribunal Federal firmar entendimento contrário ao título executivo, desde que a impugnação ocorra dentro do prazo previsto para a ação rescisória. Assim, considerando que, no caso em questão, a decisão transitou em julgado em 27.2.2021 e que a ação visando à revisão do julgado, em decorrência do julgamento do Tema 1177 da repercussão geral, foi ajuizada em 26.3.2022, deve ser conhecida.



    12. A matéria de fundo tem natureza tributária (contribuição previdenciária), também aplicável ao caso o entendimento firmado nos temas 881 e 885 nos quais o STF assentou que as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas relações jurídicas tributárias de trato sucessivo, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo.



    13. A decisão reclamada está em desconformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, a evidenciar a viabilidade do pedido formulado nesta reclamação. 



    IV. Dispositivo



    14. Agravo Regimental a que se nega provimento.